Tribunal: TJBA
Processo: 0000507-88.2013.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000507-88.2013.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRIPA

Advogado(s)
:

APELADO: TATIANA RIBEIRO ROCHA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, INCOMPETÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA.
REJEITADAS. INADIMPLEMENTO DE SALÁRIO E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.
ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO
DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU
. DANOS MORAIS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
INDEFERIMENTO.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança que condenou o ente municipal ao pagamento do salário e décimo terceiro de dezembro de 2012, com atualização monetária e juros de mora, além de indenização por danos morais. Embargos de declaração reduziram o valor da indenização para R$ 1.000,00 por autor. O Município insurge-se contra a decisão, alegando nulidades e improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se há nulidade da sentença por omissão quanto às preliminares de incompetência, inépcia da inicial e ausência de interesse processual; (ii) apurar eventual cerceamento de defesa; (iii) definir se o Município comprovou o pagamento das verbas remuneratórias pleiteadas; (iv) examinar a existência de dano moral indenizável; e (v) avaliar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de incompetência configura inovação recursal, não suscitada na fase de defesa, razão pela qual não pode ser conhecida nesta instância, inexistindo omissão da sentença nesse ponto.

4. As preliminares de inépcia da petição inicial e ausência de interesse processual são rejeitadas com base na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º), pois a exordial preenche os requisitos legais, apresenta causa de pedir coerente com os pedidos e demonstra necessidade e adequação da via judicial.

5. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide ocorre com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC. A ausência de fase de saneamento não compromete a regularidade do processo se a instrução é dispensável.

6. O ônus da prova quanto à quitação das verbas pleiteadas recai sobre o Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, não tendo este demonstrado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.

7. A ausência de pagamento das verbas salariais referentes ao mês de dezembro de 2012 e ao décimo terceiro salário é reconhecida, sendo devida sua quitação com os consectários legais.

8. A indenização por danos morais é afastada, pois o inadimplemento pontual de obrigações salariais, embora reprovável, não acarreta automaticamente lesão à esfera extrapatrimonial, ausente prova de abalo de maior gravidade.

9. A litigância de má-fé é indeferida, uma vez que o exercício do direito de recorrer se insere na esfera da ampla defesa e do contraditório, sem demonstração de má-fé objetiva.

10. A atualização das verbas salariais deve observar os Temas 810 do STF e 905 do STJ, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros pela caderneta de poupança até a EC 113/2021, e, após sua vigência, pela taxa Selic.

11. Diante da sucumbência recíproca, as custas serão rateadas, observada a isenção do Município. A autora pagará honorários ao patrono do réu fixados em 20% sobre o valor pretendido a título de danos morais, indeferidos em sede recursal. O réu pagará honorários ao patrono da autora no valor de R$ 1.000,00, arbitrados por equidade, conforme o art. 85, §§ 2º e 8º do CPC. A exigibilidade das custas e dos honorários devidos pela autora permanece suspensa em razão da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso parcialmente provido,
apenas para excluir a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
Apelação Cível nº
0000507-88.2013.8.05.0066
, em que figura como apelante
TATIANA RIBEIRO ROCHA E OUTRO
e como apelado o
MUNICÍPIO DE PIRIPÁ.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES,

CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do Voto do Relator.